Tribunal: TJES
Processo: 5024847-75.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024847-75.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MATHEUS CERILLO LIMA
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. SOLDADO COMBATENTE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTES. FASE DE ADOLESCENTE. CERTIDÕES CRIMINAIS NEGATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Informação no formulário de Investigação Social, que na fase de adolescente, há mais de 7 (sete) anos atrás, chegou a experimentar Cannabis, porém se comprova pelas Certidões Negativas Criminais, que não possui nenhum ato que desabone a conduta da parte autora, ou capaz de ensejar a contraindicação no certame. 3. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5024847-75.2021.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
MATHEUS CERILLO LIMA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente narrado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 5216362), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a medida antecipatória ao seu tempo deferida, DECLARAR nula a desclassificação do candidato Requerente MATHEUS CERILLO LIMA e, por conseguinte, que prossiga no concurso público para admissão de Soldado Combatente - PMES, e ao final, caso aprovado, seja promovido a Soldado Combatente, nos termos do Edital n. 01/2018 - QPMPC 2018/PMES.

Afirma o Autor, ora Agravado, em síntese, que: (1) se inscreveu no Concurso Público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), EDITAL n.º 05/2018 – QPMP-C 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, almejando a graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, qual seja, o Exame Intelectual realizado através de provas Objetiva e de Redação; (2) foi convocado para as fases subsequentes do certame, dentre elas, a fase denominada exame toxicológico, tendo mais uma vez logrado êxito em sua aprovação; (3) após lograr êxito nas supracitadas etapas do certame, foi convocado para a etapa denominada Investigação Social, entretanto, para surpresa, mesmo já estando ao final do Curso de Formação dos Soldados Combatentes, acabou sendo considerado contraindicado na 2ª fase da mencionada etapa, ante ao fato do mesmo ter informado no formulário de investigação social, que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha, conforme se denota pela Notificação 2280028907; (4) conforme se comprova pelas Certidões Negativas Criminais, não possui nenhum ato que desabone sua conduta, ou capaz de ensejar sua contraindicação no certame em análise.

No caso em testilha, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para provimento de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), EDITAL n.º 05/2018 – QPMP-C 2018/PMES, de 20 de junho de 2018 que, em sede de investigação social, noticiou que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha.

O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento já consolidado naquela Corte, converge para o mesmo entendimento, cuja ementa ora se colaciona:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4.
No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos
. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe 11/06/2021
).

Nessa mesma linha, segue precedente deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A jurisprudência deste Eg. TJES é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico
. II. No caso dos autos,
o Recorrido afirmou que usou drogas na adolescência, há aproximadamente 12 (doze) anos, o que, nos parâmetros da jurisprudência alhures, não é suficiente, ao menos prima facie, para justificar a sua exclusão do certame em voga
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018540, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Desta forma, dada as particularidades em torno da eliminação do candidato do certame, tenho, tal qual externado na Sentença que “
processos em andamento, sentenças condenatórias não transitadas em julgado e meros inquéritos policiais não são considerados antecedentes criminais, diante do princípio da presunção da inocência que milita em favor de todo cidadão, previsto no artigo 5º, LVII, da Carta Magna”
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o e. Relator, para MANTER A SENTENÇA em remessa necessária.